Tribunal: TJSP
Processo: 1083255-05.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
Embargos de declaração de caráter expressamente infringente, por alegadas omissões, erros materiais e contradição na apreciação de fundamentos recursais não abordados no acórdão embargado, tomado em grau de apelação. Defeitos inexistentes. Elenco probatório examinado pelo acórdão globalmente. Impossível o pleno revolver de provas em sede de declaratórios.

Recurso pelo Tribunal ao mecanismo de

Ementa:
Embargos de declaração de caráter expressamente infringente, por alegadas omissões, erros materiais e contradição na apreciação de fundamentos recursais não abordados no acórdão embargado, tomado em grau de apelação. Defeitos inexistentes. Elenco probatório examinado pelo acórdão globalmente. Impossível o pleno revolver de provas em sede de declaratórios.

Recurso pelo Tribunal ao mecanismo de buscas Google. Licitude. Prática do dia a dia de todos neste século XXI. Sua admissão, até mesmo, no processo criminal, onde valores mais caros à humanidade – principalmente o da liberdade pessoal dos réus – do que os marcários, objeto destes autos, se colocam. Tudo gira em torno do disposto no art. 370 do CPC. O juiz não é um ser inerte, que fecha os olhos ao que se passa a seu redor, sem recurso aos modernos meios propiciados a todos pela internet. Doutrina de MARCOS DE VASCONCELLOS.

Embargos rejeitados.